Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DIRETORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. ESTAMPADORA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – EPIV. CREDENCIAMENTO DE FILIAIS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A discricionariedade do administrador público está sujeita à análise pelo Poder Judiciário a fim de que eventuais abusos sejam obstados, observando-se os princípios constitucionais e administrativos.

2. A Resolução n. 780/2019 do CONTRAN e a Instrução Normativa n. 1.537/2019 do DETRAN/DF não vedam a prestação dos serviços de estampagem de placas de identificação veicular por filiais.

3. Constatada ofensa ao princípio da motivação, evidencia-se a nulidade do ato administrativo praticado, a ensejar sua repetição e observância às disposições normativas aplicadas à espécie.

4. Remessa Necessária não provida. Unânime.

5. Remessa Oficial conhecida, mas não provida. Unânime.